Tribunal: TJMT
Processo: 1068582-78.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068582-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA BAZZAN - CPF: 057.147.431-48 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de reativação de conta bancária bloqueada pela instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento da conta bancária ocorreram sem comunicação prévia válida ao consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a reativação da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, com incidência da regra de facilitação probatória prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira limita-se a apresentar telas sistêmicas internas para demonstrar a suposta comunicação do bloqueio e do encerramento da conta, documentos que não contêm identificação vinculada ao autor, como endereço eletrônico, identificação da conta ou qualquer elemento que comprove a efetiva ciência do consumidor.

A Resolução BACEN nº 4.753/2019 exige comunicação prévia entre as partes acerca da intenção de rescindir o contrato de conta bancária, com indicação dos motivos quando aplicável, providência que não se comprova ter sido observada no caso concreto.

O bloqueio e posterior encerramento da conta sem demonstração de comunicação prévia caracterizam falha na prestação do serviço bancário e configuram dano moral, decorrente da indevida restrição ao acesso do consumidor aos serviços financeiros e ao próprio saldo.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se no caso concreto o valor de R$ 2.000,00, adequado às circunstâncias do processo.

A instituição financeira não está obrigada a manter relação contratual com o cliente por prazo indeterminado, podendo promover o encerramento da conta, desde que observadas as normas regulamentares, razão pela qual não é cabível a determinação de reativação da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio ou encerramento de conta bancária sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

Telas sistêmicas internas desacompanhadas de elementos que demonstrem a efetiva ciência do consumidor são insuficientes para comprovar a regularidade da comunicação prévia.

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que observe as exigências regulamentares, não sendo obrigatória a manutenção da relação contratual por prazo indeterminado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019, arts. 5º e 6º; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1068700-54.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05.03.2026; TJMT, N.U. 1012476-54.2025.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática
(id. 342407373)

que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática
(id. 342407373)
, a fim de tornar definitiva a
liminar
concedida nos autos e alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial, consistentes na condenação da recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e reativação da conta.

Nas contrarrazões a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

O reclamante, ora agravante, reitera que foi surpreendido quando ao tentar entrar em sua conta pelo aplicativo, não conseguiu, sendo completamente impedido de movimentar o saldo disponível (id. 341731856).

A parte
reclamada/agravada
em contestação anexou
telas de sistema
e alegou que identificou o recebimento e a rápida evasão de valores substanciais que superavam a renda mensal declarada pela própria parte Autora, fato este que acionou um alerta de segurança. Argumentou que foi implementado o bloqueio preventivo da referida conta, visando a realização de investigações mais detalhadas e encaminhou mensagem eletrônica contendo todas as informações pertinentes ao bloqueio preventivo e ao cancelamento da conta.

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

No tocante à possibilidade de encerramento da conta corrente, o banco pode encerrá-lo quando for de seu interesse, devendo, porém,
avisar previamente
o correntista, bem como, em alguns casos, motivar a rescisão, conforme dispõe a Resolução 4.753/2019:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; (...)

Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação à qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave."

Deste modo, diante de
inexistência de comunicação prévia
pela parte reclamada, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito à indenização por dano moral.
Isso porque as telas de sistema anexadas pelo Reclamado não demonstram a efetiva comunicação prévia, uma vez que não apresentam qualquer dado específico vinculado ao autor, como endereço de e-mail, identificação de conta ou outro elemento que permita correlacioná-las à sua pessoa.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio da conta bancária da autora, sem aviso prévio, configura falha na prestação de serviço bancário; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o prejuízo suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio da conta bancária da autora é incontroverso e foi realizado sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível pela instituição financeira.

4. A instituição apresentou apenas telas de sistema interno, desprovidas de valor probatório, sem demonstrar a existência de causa legítima para a restrição ao serviço bancário essencial.

5. A interrupção do serviço bancário impediu o acesso da autora ao seu próprio saldo, por período considerável, dificultando sua vida financeira, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. A situação revela falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora parte vulnerável na relação.

7. A Resolução 4.753 de 29.9.2019 impõe ao banco o dever de comunicação prévia e motivada ao cliente em caso de encerramento ou bloqueio de conta, o que não foi observado no caso.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

2. A simples alegação de medida de segurança, desacompanhada de prova efetiva, não afasta a responsabilidade da instituição por danos morais decorrentes da restrição indevida de acesso a serviços bancários essenciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, 14 e 39; Resolução 4.753 do Banco Central, artigo 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1005089-58.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.12.2024, DJE 12.12.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1041070-88.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

(N.U 1068700-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E FORMAL AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo sentença que reconheceu o bloqueio indevido de conta bancária da autora, sem comunicação prévia, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento e bloqueio da conta bancária observaram o dever de comunicação prévia ao consumidor; (ii) estabelecer se está caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros moratórios e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova ter realizado comunicação prévia e formal acerca do bloqueio da conta bancária, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, insuficientes para demonstrar a ciência do consumidor.

4. O ônus da prova quanto à regularidade do procedimento de encerramento da conta incumbe à parte reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbe.

5. A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central exige comunicação prévia e motivada para o encerramento unilateral de conta bancária, requisito não observado no caso concreto.

6. O bloqueio unilateral da conta, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. O dano moral decorre do próprio bloqueio indevido da conta bancária, prescindindo de prova específica do prejuízo.

8. O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

9. As disposições da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de juros moratórios e correção monetária não se aplicam ao caso de forma a alterar a condenação imposta.

10. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, revelando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária sem comunicação prévia e formal ao consumidor configura falha na prestação do serviço.

2. A ausência de prova da notificação prévia atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira e enseja indenização por dano moral.

3. Telas sistêmicas desacompanhadas de comprovação efetiva de ciência do consumidor não se prestam a demonstrar regularidade do procedimento.

4. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1004624-86.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 15.04.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25.09.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1043216-05.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 01.11.2024.

(N.U 1012476-54.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que
fixo
no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais).

No que tange ao pedido de reativação da conta, não assiste razão à parte autora. Nesse sentido, a instituição financeira não está obrigada a manter relação contratual com o cliente por prazo indeterminado, sendo-lhe facultado promover o encerramento da conta, desde que observadas as normas regulamentares aplicáveis.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a)

CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do
arbitramento
, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026